Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712191-79.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para citação em outra unidade da federação.
2. Afirma a agravante que é possível a expedição de precatória no âmbito dos Juizados Especiais porquanto os atos processuais em outras comarcas podem ser solicitados por qualquer meio idôneo de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de expedição de carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos Juizados Especiais, frustradas as citações por AR, seu cumprimento se dá por oficial de justiça na circunscrição judiciária de Brasília e nas comarcas contíguas.
5. No caso, o réu possui domicílio em circunscrição diversa e o cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça depende de expedição de carta precatória, cujo procedimento é incompatível com o sistema dos juizados. Nesse sentido, os precedentes: Acórdãos 1328797 e 2039720.
6. Ressalte-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observadas, em especial, a celeridade e a simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1328797, 07502836820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 2039720, 0765615-36.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.